Tribunal: TJDFT
Processo: 0709722-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0709722-50.2020.8.07.0000 AI Agravante CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agravado CONDOMÍNIO COMERCIAL E RESIDENCIAL VIVER MELHOR Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal, terceira interessada, contra a r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0707180-03.2018.8.07.0009, que deferiu o pedido de penhora dos direitos pessoais aquisitivos do devedor sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária, com os seguintes fundamentos (Id. 59380605 – autos principais): “Considerando que não houve a homologação do acordo, para fins de prosseguimento do feito o credor deverá comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel, conforme decisão de ID 48650587, no prazo de 15 (quinze) dias. A propósito, considerando o teor da petição da CEF, na qual entende pela impossibilidade de penhora do imóvel (ID 49841138), destaco o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvel com alienação fiduciária em garantia, conforme expressamente previsto no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. 2. Ainda que o imóvel com alienação fiduciária em garantia não integre efetivamente o patrimônio do devedor, é viável a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição, tendo em vista que possuem expressão econômica. 3. Agravo de instrumento desprovido. (AGI 07236587920198070000, 1a Turma Cível, Rel. Des. HECTOR VALVERDE, Publicado no PJe: 13/03/2020) Intimem-se”. Alega a Agravante, em síntese, que “em que pese a existência de gravame de alienação fiduciária, inobstante tenham sido penhorados somente os direitos aquisitivos, foi avaliado todo o imóvel como se este tivesse sido penhorado para sua posterior venda”. Ressalta que “enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário, sendo indevida a sua avaliação para posterior alienação em leilão judicial”. Enfatiza que, “por não ser permitida a penhora sobre bem imóvel gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante, não se mostra possível também a sua avaliação para encaminhamento à hasta pública com o propósito de angariar recursos financeiros para a satisfação do crédito da parte agravada”. Argumenta, ainda, que “é incabível a penhora sobre bens garantidos por alienação fiduciária sem que o credor fiduciário tenha anuído”. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, pede que a r. decisão seja reformada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nas razões recursais, a Agravante alega não ser possível penhorar direitos decorrentes de contrato garantido por alienação fiduciária e tampouco sua avaliação para posterior realização de hasta pública e, também, que é incabível a penhora sem a prévia anuência do credor fiduciário. Vê-se que o MM. Juiz a quo deferiu o pedido de constrição dos direitos relacionados ao Apartamento no 902 do Bloco B da Quadra 301 do Conjunto 01 dos Lotes 03/05, Residencial Viver Melhor, Samambaia Sul/DF. Efetivamente, não se pode falar em penhora sobre o bem gravado com alienação fiduciária, haja vista ser o credor fiduciário o proprietário. Todavia, inexiste óbice à penhora dos direitos advindos do contrato com alienação fiduciária, apesar de o bem alienado não integrar o patrimônio do devedor. Assim, é vedada a penhora do imóvel, mas não dos direitos que recaem sobre o bem. Ademais, nos termos do art. 835, XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda com alienação fiduciária em garantia. À propósito, trago à colação precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. PENHORA SOBRE DIREITOS DECORRENTES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIPO POR VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. I - É possível a penhora sobre os direitos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa objeto de alienação fiduciária. Precedentes: REsp 1697645/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 25/04/2018; REsp 1051642/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, DJe 02/02/2010. II - Verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. III - Recurso especial conhecido parcialmente e nessa parte provido.” (REsp 1735095/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018) No mesmo sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. Nos termos da jurisprudência do c. STJ e desta e. Corte de Justiça, é cabível a penhora de direitos aquisitivos sobre bem alienado fiduciariamente. Desse modo, faz-se necessária a intimação do credor fiduciário, para que preste informações acerca da situação do bem, o que deve ocorrer por meio de carta precatória, nas hipóteses em que o domicílio da instituição financeira se situar fora do Distrito Federal.” (Acórdão n.1154776, 07173271820188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 07/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA. DIREITOS AQUISITIVOS ORIUNDOS DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento pela anulação do ato decisório que indeferiu o pedido de bloqueio de transferência sobre os direitos aquisitivos do Agravado. 2. É expressamente permitida, nos termos do Art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. 3. Deixo de aplicar o disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, uma vez que na origem não foram fixados honorários advocatícios. 4. Agravo provido.” (Acórdão n.1147064, 07037922220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, Publicado no DJE: 06/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se pode falar em penhora sobre o bem gravado com alienação fiduciária, haja vista ser o credor fiduciário o seu proprietário. Contudo, inexiste óbice à penhora sobre os direitos advindos de contrato de financiamento, com a alienação fiduciária, apesar de o bem alienado não integrar o patrimônio do devedor. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.911399, 20150020204079AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 15/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma sorte, também é desnecessária a anuência do credor fiduciário, tendo em vista que foi determinada a penhora dos direitos oriundos do contrato de alienação fiduciária. Como se sabe, o devedor fiduciante não dispõe da propriedade do bem, já que pertencente ao credor fiduciário. O adquirente tem mera expectativa de direito à futura reversão do bem alienado em caso de pagamento de toda ou parte da dívida. Nesse aspecto, trago à colação o seguinte precedente do TJDFT: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS IMÓVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. VIABILIDADE. AQUIESCÊNCIA DO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. SUJEIÇÃO À PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. O artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade da incidência de penhora sobre os direitos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, visto que estes possuem valor de mercado. A constrição sobre os direitos aquisitivos decorrentes de bem objeto de alienação fiduciária independe da anuência do credor fiduciário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. À míngua de previsão legal especifica, não há necessidade de se aguardar a prévia manifestação do proprietário fiduciário para que, somente então, seja deferido o requerimento de penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, mormente diante da expressão econômica dos valores pagos por este até então.” (Acórdão 1234931, 07216668320198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, ainda, que o fato de ter sido determinada a avaliação do imóvel não enseja o indeferimento da penhora, sobretudo porque não há qualquer ordem de inclusão do bem em hasta pública. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora